Tribunal: TJMT
Processo: 1018099-47.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018099-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IGINO LUIZ SEGANFREDO - CPF: 245.563.270-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA PERÍCIA JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO -
CÁLCULOS
APRESENTADOS PELO
EXPERT
EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA – VALOR ADEQUADO –
PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO
EXPERT
DO JUÍZO -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018099-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: IGINO LUIZ SEGANFREDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1003299-57.2020.8.11.0010, ajuizada por
IGINO LUIZ SEGANFREDO
,

que

homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, no valor de R$114.947,00 (cento e quatorze mil, novecentos e quarenta e sete reais).

Inconformado, o agravante defende em suas razões que
“O processo encontra-se em fase de liquidação referente a diferença do expurgo inflacionário oriundo do Plano Verão da conta poupança nº 110.062.252-4. Foi determinada realização de perícia contábil que inicialmente apurou como devido o valor de R$ 1.080.920,90 (um milhão, oitenta mil, novecentos e vinte reais e noventa centavos), desconsiderando-se os montantes anteriormente depositados nos autos (Id. 176256617). A parte agravada expressou concordância com as conclusões do laudo pericial (Id. 176433155), enquanto o banco agravante, por meio de parecer técnico elaborado por seu assistente, contestou os valores, alegando que a quantia efetivamente devida seria de R$ 193.052,82 (cento e noventa e três mil, cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), valor que já incluiria tanto a obrigação principal quanto os honorários advocatícios de sucumbência (Id. 179345378)
” (sic).

Argumenta que “
o perito judicial foi intimado a apresentar os esclarecimentos necessários, realizando ajuste nos cálculos unicamente para descontar o valor de R$ 479.702,74 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e dois reais e setenta e quatro centavos), já depositado pelo banco agravante. Após a referida dedução, foi identificado um saldo remanescente em favor da parte agravada no valor de R$ 677.271,04 (seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e quatro centavos), além de R$ 71.955,41 (setenta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) referentes aos honorários de sucumbência (Id. 187441353). A parte agravada, concordou com os esclarecimentos apresentados pelo perito judicial e solicitou o levantamento dos valores depositados nos autos (Id. 187581010). Por outro lado, o banco agravante apresentou novo parecer técnico, reafirmando a discordância quanto aos valores indicados pelo perito oficial (Id. 188623803)”
(sic).

Diz que
“A primeira irregularidade detectada nos cálculos homologados refere-se à conversão monetária utilizada pelo perito judicial. Foi considerado diretamente o índice de 3,5420220 em reais, sem a devida demonstração metodológica da conversão do cruzado (CZ$) para o cruzado novo (NCz$), conforme exigido pela legislação monetária vigente à época dos fatos. Conforme estabelece a Lei nº 7.730/89, a conversão entre essas moedas deve observar o fator de divisão por mil, o que é elemento essencial para garantir a correção dos valores históricos e a conformidade com os critérios técnicos e legais de atualização monetária. A omissão do perito quanto à explicitação e aplicação correta desse procedimento acarreta vício técnico relevante, pois infla indevidamente o valor da obrigação, contrariando as regras de atualização da moeda nacional e os princípios da segurança jurídica e da legalidade”
(sic).

Sustenta que
“Outra falha grave nos cálculos homologados diz respeito à base de cálculo utilizada para a incidência de juros de mora. Conforme bem demonstrado no parecer técnico acostado aos autos (Id. 179345378), o perito oficial adotou como base de incidência o valor corrigido acrescido de juros remuneratórios, o que configura evidente bis in idem. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os juros de mora devem incidir apenas sobre o valor atualizado pela correção monetária, não sendo cabível sua aplicação sobre valores que já contenham juros remuneratórios, sob pena de duplicidade e enriquecimento sem causa da parte credora. Tal equívoco compromete a fidelidade dos cálculos e resulta na elevação indevida do montante a ser pago, o que fere os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao excesso de execução”
(sic).

Afirma que
“os cálculos apresentados pelo perito judicial utilizaram os índices das cadernetas de poupança após maio de 1989, o que viola os parâmetros já fixados no próprio processo, que determinaram expressamente a adoção do IGP-M a partir de junho de 1989, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil. Tal distorção compromete a fidedignidade da atualização monetária e contraria decisão anterior do próprio Juízo, desrespeitando a coisa julgada material e os critérios legais de apuração. A adoção de índices inadequados compromete a transparência dos valores executados e prejudica a parte executada, gerando desequilíbrio processual”
(sic).

Assevera que
“está demonstrado nos autos, com base no parecer técnico apresentado pelo assistente do Banco do Brasil, que o valor efetivamente devido à parte exequente é de R$ 193.052,82, montante que já engloba a obrigação principal e os honorários de sucumbência. Contudo, o Banco já efetuou depósito judicial no valor de R$ 479.702,74, evidenciandose, assim, um excesso de execução da ordem de R$ 286.649,92, conforme planilha técnica constante no ID 179345377. Dessa forma, não apenas é indevido o saldo remanescente apontado no laudo pericial homologado (R$ 677.271,04), como se verifica uma inversão da lógica executiva: o executado passa a ser credor, e não devedor. Em suma, os vícios técnicos, a adoção de critérios indevidos e a ausência de fundamentação adequada para os cálculos homologados comprometem a validade da decisão agravada, que deve ser reformada a fim de restabelecer a legalidade, a justa apuração do crédito e o devido processo legal”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15; e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para reformar a decisão que homologou os cálculos periciais, em razão do demonstrado excesso nos valores apurados”
(Sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 05/06/2025, conforme Id. 291488862.

Contra referido
decisum
, foi interposto agravo interno pela parte agravante no Id. 292926898, ainda pendente de julgamento, postulando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Contraminuta acostada ao Id. 291937352, pugnando pelos desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 291332364.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão,
que

homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, no valor de R$114.947,00 (cento e quatorze mil, novecentos e quarenta e sete reais).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por
IGINO LUIZ SEGANFREDO
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

O perito judicial apresentou o respectivo laudo pericial, em estrita observância aos termos da decisão anteriormente proferida, concluindo que o valor devido perfaz a quantia de R$ 1.080.920,90 (um milhão, oitenta mil, novecentos e vinte reais e noventa centavos)
,
sem o abatimento dos valores previamente depositados nos autos (Id. 176256617).

A parte exequente manifestou concordância com as conclusões constantes do laudo pericial (Id. 176433155), enquanto a parte executada, por meio de parecer elaborado por seu assistente técnico, apresentou impugnação, defendendo que o montante devido corresponde à quantia de R$ 193.052,82 (cento e noventa e três mil, cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos)
,
valor este que abrange tanto a obrigação principal quanto os honorários advocatícios de sucumbência (Id. 179345378).

Em estrito cumprimento ao disposto no art. 477, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do perito judicial para prestar os esclarecimentos solicitados (Id. 184560770).

Em resposta, o perito prestou integralmente os esclarecimentos requeridos, promovendo retificação nos cálculos exclusivamente para deduzir o valor depositado pela instituição financeira
,
no montante de R$ 479.702,74 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e dois reais e setenta e quatro centavos)
.

Com isso, apurou que o saldo remanescente corresponde à quantia de R$

677.271,04 (seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e quatro centavos)
,
devidos à parte exequente, bem como R$ 71.955,41 (setenta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos)
,
a título de honorários de sucumbência (Id. 187441353).

Intimada, a parte exequente anuiu aos esclarecimentos prestados pelo perito judicial e requereu o levantamento dos valores depositados nos autos (Id. 187581010).

Por sua vez, a parte executada apresentou novo parecer subscrito por seu assistente técnico, reiterando discordância em relação aos valores apurados pelo expert judicial (Id. 188623803).

[...]

É cediço que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos constantes dos autos. Todavia, essa possibilidade pressupõe que o laudo apresente inconsistências, vícios ou fragilidades técnicas que comprometam sua credibilidade, o que não se verifica no presente caso.

Ao contrário, observa-se que o laudo pericial foi elaborado com estrita observância às normas técnicas, respondendo de forma clara, objetiva e fundamentada aos quesitos formulados, além de ter sido devidamente complementado por meio dos esclarecimentos prestados, em atendimento ao disposto no artigo 477, § 2º, inciso II, do CPC, que assegura às partes o direito de solicitar esclarecimentos ao perito.

[...]

No caso em tela, não obstante a complexidade da perícia realizada, verifica-se que o perito judicial apresentou fundamentação clara e coerente, adotando linguagem acessível, sem prejuízo do rigor técnico, e observando fielmente os parâmetros fixados na sentença e na decisão que delimitou os contornos da perícia (Id. 163629668). Ademais, não se vislumbram nos autos elementos técnicos ou jurídicos capazes de infirmar as conclusões lançadas no laudo pericial.

Cumpre destacar que a existência de parecer do assistente técnico divergente não tem o condão de, por si só, infirmar a conclusão do laudo oficial, haja vista que o assistente técnico, conforme disposto no artigo 466, § 1º atua como auxiliar da parte que a indicou, não detendo imparcialidade que se exige do perito nomeado pelo juízo.

[...]

Importante consignar, ainda, que os cálculos observaram integralmente os critérios fixados na decisão que delimitou os parâmetros da perícia, bem como foram ajustados para abatimento do depósito judicial realizado.

Portanto, ausentes vícios, omissões ou inconsistências técnicas no laudo pericial, impõe-se sua homologação.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação retro,
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pelo perito judicial juntamente com os esclarecimentos (Ids. 176256617 e 187441353), para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Considerando que a instituição financeira reconheceu como incontroverso o valor de R$ 193.052,82 (cento e noventa e três mil, cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos) e, ainda, que desse montante já foi levantada a quantia de R$ 78.105,82 (setenta e oito mil, cento e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme comprovam os documentos de Ids. 72397095 e 72394982, verifica-se que persiste como incontroverso o saldo de R$ 114.947,00 (cento e quatorze mil, novecentos e quarenta e sete reais).

Diante disso, por se tratar de quantia incontroversa, determino o levantamento imediato do valor de R$ 114.947,00 (cento e quatorze mil, novecentos e quarenta e sete reais) em favor da parte exequente, mediante expedição do respectivo alvará. [...]”
(Id. 195364796 – autos de origem).

Pois bem. Extrai-se dos autos de origem (Id. 184560770), que houve despacho do Magistrado, encaminhando os autos ao
expert
, com o objetivo de que este esclarecesse os pontos controvertidos, levantados pela parte executada.

Assim, em Id. 187441353, foi acostado aos autos de origem resposta à impugnação do laudo pericial, com o seguinte teor:

“Com base a impugnação ré, o expert vem a fim de esclarecer os pontos controvertidos. No item 2, é afirmado pelo assistente técnico que o expert não realizou a conversão da moeda em seus trabalhos que constam nos autos, todavia, a conversão da moeda foi feita no início dos cálculos a fim de parametrizar os cálculos a fim de minimiza os erros e elucidar o demonstrativo de evolução da defasagem ocorrida na conta bancária da parte autora.

[...]

Nota-se que a Tabela 2 os valores não são alterados, pelo fato de já estrem atualizados na moeda vigente atual que é o real a fim de minimizar os erros de conversão da moeda, o que pode ser descartado a afirmação do assistente técnico que o expert utilizou esse valor em Novo Cruzado como se foi dito vide ID Num. 179345378 - Pág. 2.

[...]

Ao utilizar essa mesma imagem para ilustrar o ponto discutido no processo, vale destacar que o assistente técnico considerou exorbitante e sem fundamento o valor apurado pelo perito. No entanto, ele não levou em consideração que o período de apuração dos cálculos abrangeu 26 anos, durante os quais o Brasil passou por diversas mudanças monetárias e enfrentou hiperinflações históricas, fatores inquestionáveis em nossa economia, seguindo a sentença do juízo vide ID Num. 43818093 - Pág. 14, onde foi utilizado o índice de correção monetária IGP-M, a qual o próprio assistente transcreve em sua peça vide ID Num. 90819818 - Pág. 1

[...]

Como afirmado pelo assistente na Figura 1 a utilização do índice de correção IGPM, foi realizado nos cálculos apresentados no ID Num. 179345377 - Pág. 8, o índice TR, todavia os números utilizados e apresentados pelo assistente são de desconhecimento total do expert, pois com a pesquisa feita nas séries temporais do BACEN, não é evidenciado esses percentuais.

[...]

Nota-se que o período de apuração foi desde 01/01/1989, todavia os percentuais da TR foram publicados a partir 01/02/1991. Desta maneira, além do assistente técnico interpretar de maneira equivocada a sentença do juízo onde estabeleceu o IGP-M como a correção monetária, utilizou números errôneos ao cálculo, não condiz nem com percentuais do IGP-M, pois o mesmo existe a partir de 01/06/1989.

[...]

Referente ao deposito judicial de R$ 479.702,74 (Quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e dois reais e setenta e quatro centavos), que não foi considerado, adotar como marco final a incidência da correção monetária e dos juros de mora é errôneo, pois teve a ocorrência de saldo remanescente, desta maneira tendo saldo em haver, o correto é aplicação dos encargos estabelecidos na sentença do juízo, pois não ocorreu o pagamento integral do saldo devedor.

[...]

Outro apontamento relevante a ser considerado, é a observância no percentual apresentado pela ré de 578,84%, o qual é consiste na presença de anatocismo, pela fórmula de juros compostos:

M = C (1 + i) ^t

Taxa acumulada = (1 + 0,005) ^385 - 1 = 5,7884 = 578,84%.

Desta maneira, não é possível considerar os cálculos apresentados no ID Num. 179345377 - Pág. 1, pelas inconsistências apresentadas e discorridas na resposta desta impugnação.

[...]

Apesar do depósito judicial efetuado em fevereiro de 2021, constata-se um saldo remanescente no valor de R$ 350.107,60 (trezentos e cinquenta mil, cento e sete reais e sessenta centavos). Para fins de apuração do valor atualizado, o perito procedeu ao cálculo do saldo remanescente, observando rigorosamente os critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos na decisão judicial, conforme detalhado no ID Num. 163629668 - Pág. 2.

[...]

Desta maneira, o montante a ser restituído conforme a Tabela 4 é de R$ 677.271,04 (Seiscentos e setenta e sete mil duzentos e setenta e um reais e quatro centavos).

Como solicitado pela ré a consideração do excesso de execução, o que é divergente pelo fato de esta prerrogativa não ter ocorrido, sendo que o valor mencionado pela ré só considerou o valor atualizado sem os juros.

[...]

Com base ao que foi instaurado na sentença do juízo vide ID Num. 43818093 - Pág. 15, foi condenado ao réu o pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a qual resulta o montante de R$ 71.955,41 (Setenta e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos).”

Dessa forma, da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo qualquer irregularidade perpetrada nos cálculos apresentados, tampouco da respectiva homologação, os quais seguiram os parâmetros estabelecidos pelo juízo singular.

Observo ainda que o Magistrado de piso em nenhum momento deixou de observar o contraditório e a ampla defesa, oportunizando ao ora recorrente sua manifestação em relação a todos os atos processuais até então praticados.

Necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento deste sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– PLANO VERÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL –
PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – LAUDO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO
– TEMAS REPETITIVOS 677 E 891 DO STJ – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A liquidação de sentença oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC visou ao ressarcimento de diferenças não creditadas em cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), fixadas no percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança naquele período.

O cálculo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros definidos na sentença coletiva e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos nºs. 677 e 891, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios e os consectários legais.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante limitou-se à alegação genérica de excesso de execução e escolha inadequada de indexador, sem, contudo, infirmar de forma objetiva ou técnica os critérios adotados pelo perito judicial.

Inviável a substituição do laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, desacompanhados de respaldo técnico ou de ordem judicial, sobretudo diante da clareza e fundamentação do parecer pericial validado pelo juízo de origem.

A jurisprudência pacífica rechaça a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos.
”

(N.U 0001898-14.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA E HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO OFICIAL E PELO ASSISTENTE TÉCNICO PRIVADO – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO EXPERT DO JUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo a quo entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada
.”

(N.U 1026034-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (Destaquei)

Com efeito, se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo do
expert
refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, os argumentos carreados pela parte recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de infirmá-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada. Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 292926898.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025